Tribunal: TJSP
Processo: 1053013-29.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
ção de proventos de pensão recebidos pelo apelante, com aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1.989, com o devido apostilamento e pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de extinção com resolução do mérito diante do reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR do apelante de não ocorrência da prescrição do fundo de direito – Acolhimento – Aplicação da Súm. no 85, de 18/06/1.993, do STJ – MÉRITO – Contrato Coletivo de Trabalho de 1.990/1.991, que prevê o reajuste para janeiro de 1.989 – Situação consolidada antes da revogação da Lei Fed. no 7.788, de 03/07/1.989 pela Lei Fed. no 8.030, de 12/04/1.990 (fruto da conversão em lei da MP no 154, de 15/03/1.990), que afastou a incidência do IPC nos reajustes salariais – Aplicação da correção monetária pelo índice de 42,72% do IPC para janeiro de 1.989 – Precedentes do STJ e TJ/SP – Inversão da sucumbência – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e julgar procedente a ação, e condenar a apelada à implementação do reajuste de 42,72% referente a janeiro de 1.989, na complementação da aposentadoria do apelante, com o devido apostilamento, pagando-se as diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Inversão da sucumbência, com condenação da apelada ao ressarcimento das custas/despesas processuais eventualmente suportadas pelo apelante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual mínimo sobre o valor da condenação, a ser apurado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1053013-29.2023.8.26.0053; Relator (a): Kleber Leyser de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Kleber Leyser de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/06/2024

Data de publicação:

04/06/2024

Ementa:
APELAÇÃO – EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA – Pleito de complementação de proventos de pensão recebidos pelo apelante, com aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1.989, com o devido apostilamento e pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de extinção com resolução do mérito diante do reconhecimento da prescrição do fundo

Ementa:
APELAÇÃO – EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA – Pleito de complementação de proventos de pensão recebidos pelo apelante, com aplicação do reajuste de 42,72%, correspondente ao IPC do mês de janeiro de 1.989, com o devido apostilamento e pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Sentença de extinção com resolução do mérito diante do reconhecimento da prescrição do fundo de direito – Pleito de reforma da sentença – Cabimento – PRELIMINAR do apelante de não ocorrência da prescrição do fundo de direito – Acolhimento – Aplicação da Súm. no 85, de 18/06/1.993, do STJ – MÉRITO – Contrato Coletivo de Trabalho de 1.990/1.991, que prevê o reajuste para janeiro de 1.989 – Situação consolidada antes da revogação da Lei Fed. no 7.788, de 03/07/1.989 pela Lei Fed. no 8.030, de 12/04/1.990 (fruto da conversão em lei da MP no 154, de 15/03/1.990), que afastou a incidência do IPC nos reajustes salariais – Aplicação da correção monetária pelo índice de 42,72% do IPC para janeiro de 1.989 – Precedentes do STJ e TJ/SP – Inversão da sucumbência – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para afastar o reconhecimento da prescrição do fundo de direito e julgar procedente a ação, e condenar a apelada à implementação do reajuste de 42,72% referente a janeiro de 1.989, na complementação da aposentadoria do apelante, com o devido apostilamento, pagando-se as diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal – Inversão da sucumbência, com condenação da apelada ao ressarcimento das custas/despesas processuais eventualmente suportadas pelo apelante, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em percentual mínimo sobre o valor da condenação, a ser apurado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, do CPC.